Tribunal: TJES
Processo: 5018128-79.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018128-79.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESVIO SIGNIFICATIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ronaldo dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (em liquidação extrajudicial), nos quais se alegava excesso de execução em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos no contrato firmado em abril de 2017. Pleiteou-se o reconhecimento da abusividade e a limitação dos juros à taxa média de mercado à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato celebrado entre as partes, à luz da discrepância entre os percentuais contratados e a taxa média de mercado à época da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano prevista na Lei da Usura, sendo permitida a estipulação de taxas superiores, desde que não se revelem abusivas em relação à taxa média de mercado.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada com base na diferença concreta entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, à época da contratação, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo nº 234).

No caso concreto, constatou-se que os juros pactuados (11,80% ao mês e 281,33% ao ano) excedem significativamente a média de mercado vigente em maio de 2017 (7,29% ao mês e 132,64% ao ano), colocando o consumidor em manifesta desvantagem.

A jurisprudência do TJES reconhece como abusiva a estipulação de juros que se distancia de forma relevante da taxa média praticada pelo mercado, autorizando, nesses casos, a limitação ao patamar médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza abusividade quando a discrepância entre os percentuais for suficiente para colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

É admissível a revisão judicial da taxa de juros pactuada, com limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central à época da contratação, quando constatada tal abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, §1º, III; CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 234); TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022; TJES, AC 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17.05.2024; TJES, AC 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24.05.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018128-79.2022.8.08.0012

APELANTE:
RONALDO DOS SANTOS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONALDO DOS SANTOS
contra a r. sentença do id. 14172110, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” propostos pelo apelante em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
.

Em suas razões recursais (id. 14172111), alega o apelante, basicamente, que que a diferença de 65,03% entre a taxa contratual (281,33% a.a.) e a taxa média do BACEN (129,16% a.a.) é, por si só, cabalmente demonstrativa da abusividade e da desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, §1º, III).

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com o acolhimento dos Embargos à Execução.

Apesar de intimada (id. 14172112), a apelada não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

A questão central devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça restringe-se à análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no "Termo de Adesão" nº 35.991866-2, firmado entre as partes em 28/04/2017.

O apelante apresenta a tese de excesso de execução, ao argumento de que os juros pactuados, na ordem de 11,80% ao mês e 281,33% ao ano, seriam manifestamente abusivos, porquanto destoam sobremaneira da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

Em relação à afirmação de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

O Termo de Adesão acostado ao id. 14172091 evidencia que os juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira recorrida foram de
11,80%
ao mês e
281,33%
ao ano.

Por outro lado, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), do Banco Central do Brasil, indica que no período de contratação (
maio de 2017
) a taxa média de juros de foi de
7,29%
ao mês e
132,64%
ao ano.

Dessa maneira, considerando que os percentuais contratados se mostram aptos a colocar o apelante em situação de extrema desvantagem, entendo ser plenamente aplicável ao caso o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo nº 234, segundo o qual: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (grifei).

No mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. [...] (Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 17/05/2024).

[...] II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. [...] (Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 24/05/2023).

Diante disso, o cotejo entre os valores demonstra que há uma disparidade entre o praticado pelo mercado e o aplicado no contrato, merecendo acolhida a tese de abusividade dos juros, com a determinação de recálculo do montante e desconstituição do valor cobrado no título executivo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, a fim de limitar a taxa de juros remuneratórios aos patamares constantes da fundamentação, com o recálculo da quantia exequenda, a ser apurada em liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial, oportunidade em que esclareço que, ante a sucumbência mínima, deve a apelada responder por inteiro ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais (CPC, art. 86, § único).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO